Tribunal: STM
Processo: 7000636-53.2020.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão julgador: JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-08-16

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000636-53.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
REVISOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
APELANTE: ANTONY MATHEUS ZACHARIAS BRANDÃO
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
14/06/2021 a 17/06/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, conheceu e,
por maioria, deu provimento parcial ao Apelo defensivo para, mantendo a
Sentença recorrida, reduzir a pena imposta ao Civil ANTONY MATHEUS
ZACHARIAS BRANDÃO para 1 (um) ano de reclusão, como incurso no art. 158,
caput, do Código Penal Militar, concedendo-lhe o benefício do sursis pelo prazo
de 2 (dois) anos, com fulcro no art. 84 do referido Código, com a observância das
condições estabelecidas no art. 626 do CPPM, exceto a da alínea "a", designando
o Juízo de origem a competência para presidir a Audiência Admonitória, nos
termos do art. 611 do CPPM, estabelecendo o regime prisional inicialmente
aberto, em caso de cumprimento da pena, conforme disposto no artigo 33, § 2º,
alínea "c", do Código Penal Comum, e o direito de recorrer em liberdade,
mantendo-se os demais termos da Sentença, na forma do voto do Relator
Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA. Os Ministros CARLOS AUGUSTO AMARAL
OLIVEIRA (Revisor), ODILSON SAMPAIO BENZI, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS,
PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, LEONARDO PUNTEL e CELSO LUIZ
NAZARETH davam provimento parcial ao Apelo defensivo para, tão somente,
reduzir a pena imposta ao Civil ANTONY MATHEUS ZACHARIAS BRANDÃO para 2
(dois) anos de reclusão, como incurso no art. 158, caput, do CPM, sem o
benefício do sursis por expressa vedação do art. 88, inciso II, alínea "a", do CPM,
mantidos os demais termos da condenação.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES,
JOSÉ BARROSO FILHO, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO e CARLOS VUYK DE
AQUINO.
O Ministro CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA (Revisor) fará voto vencido.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 12/08/2021 17:31:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215b1093f7
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000636-53.2020.7.00.0000

RELATOR: MINSTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
REVISOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
APELANTE: ANTONY MATHEUS ZACHARIAS BRANDÃO.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO DA DEFESA. DELITO DE VIOLÊNCIA CONTRA MILITAR DE SERVIÇO.
PEDRADA NAS COSTAS DE SENTINELA. LESÃO CORPORAL. LAUDO PERICIAL. MATERIALIDADE
E AUTORIA. CONDUTA TÍPICA E ILÍCITA E CULPÁVEL. CRIME APERFEIÇOADO. EMBRIAGUEZ
VOLUNTÁRIA. ATIPICIDADE POR INCAPACIDADE DE AUTODETERMINAÇÃO. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO. APLICAÇÃO MINORANTE INOMINADA PARA REDUÇÃO DA PENA.

I. Incorre na prática do delito de violência contra militar de serviço (art. 158, caput, do CPM) o
Civil que desfere pedrada nas costas de Sentinela de serviço, causando-lhe lesões corporais
atestada por laudo pericial.
II. A aptidão do agente para projetar a pedrada nas costas do Sentinela, com pontaria e força
suficiente para produção de lesão, demonstra intransponível contradição para aferir a
atipicidade (ausência de dolo), bem como de excludente de culpabilidade, ambas
escudadas na tese de completa embriaguez que restou sem comprovação nos autos.
III. Os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade impõem o abrandamento da
resposta penal, como expressão de medida adequada, justa e compatível com o mal
praticado, com o reconhecimento de minorante inominada.
IV. Apelo defensivo provido parcialmente, para minorar a reprimenda e conceder o benefício
da suspensão condicional da pena (sursis). Decisão majoritária.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar,
em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIZ CARLOS GOMES
MATTOS, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade de votos, em
conhecer do apelo e, por maioria, em dar provimento parcial ao Apelo defensivo, para
reduzir a pena imposta ao Civil ANTONY MATHEUS ZACHARIAS BRANDÃO para 1 (um) ano de
reclusão, como incurso no art. 158, caput, do Código Penal Militar, concedendo-lhe o
benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, com fulcro no art. 84 do referido Código,
com observância das condições estabelecidas no art. 626 do CPPM, exceto a da alínea "a",
designando o Juízo de origem a competência para presidir a Audiência admonitória nos
termos do art. 611 do CPPM, estabelecendo o regime prisional inicialmente aberto, em caso
de cumprimento da pena, conforme disposto no artigo 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal
comum, e o direito de recorrer em liberdade, mantendo-se os demais termos da Sentença.

Brasília, 17 de junho de 2021.

Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Relator

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 12/08/2021 17:31:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215b1093f7

RELATOR: MINSTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
REVISOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
APELANTE: ANTONY MATHEUS ZACHARIAS BRANDÃO.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública da União, em favor de ANTONY MATHEUS
ZACHARIAS BRANDÃO (Civil), em face da Sentença exarada em 16 de junho de 2020, pelo Juiz Federal da
Justiça Militar da 2ª Auditoria da 3ª CJM, que o condenou pela prática do crime de violência contra militar
(artigo 158 do CPM), fixando a pena de 3 (três) anos de reclusão, no regime incialmente aberto, e com
detração da pena pelo tempo de prisão provisória com o direito de apelar em liberdade.
2. A Denúncia (Evento 1, documento 1, do Processo de origem), datada de 2 de julho de 2019, recebida por
Decisão de 5 do referido mês e ano, (Evento 1, documento 2, do Processo de origem), assim dispõe:
Denúncia.
"(...).
1. Conforme apurado nos presentes autos, no dia 18 de abril de 2017, por volta das 02:00
horas, na Vila Militar dos Sargentos e Subtenentes, em Uruguaiana/RS, o civil ANTONY
MATHEUS ZACHARIAS BRANDÃO praticou violência contra MARCOS DAVI MINHO FEIJÓ, militar
que, na ocasião, se encontrava de serviço como Sentinela do "Posto 01" da mencionada Vila
Militar.
2. Segundo o apurado, na oportunidade, o denunciado dirigiu-se, dirigiu-se até à Sentinela do
Posto 01, apresentando-se de forma alterada, com sinais de embriaguez, gritando e proferindo
palavras de baixo calão, com pedras nas mãos, momento em que o Sd EV Marcos Davi Minho
Feijó (sentinela da hora) solicitou ao ora denunciado que se retirasse do local, para não
incomodar e perturbar o sossego dos moradores da Vila Militar, pois já era madrugada.
3. Entretanto, ao invés de se retirar do local, conforme lhe fora solicitado, o denunciado
desferiu uma pedrada nas costas do Sd EV Marcos Davi Minho Feijó (ofendido) e continuou
gritando, com pedras nas mãos, proferindo palavras de baixo calão e ameaças para o militar,
que estava executando o Serviço de Sentinela no local, além de e atirar pedras na direção das
residências da Vila Militar e da guarnição de serviço.
4. Diante do ocorrido e para que fosse mantido a segurança de todos os militares ali presentes,
foi efetuada a prisão do ora denunciado pelo Cabo da Guarda FILIPE WITT DE LIMA, quando o
mesmo se aproximou da calçada e, após o fato ter sido comunicado ao Oficial-de-Dia do 8º R C
Mec, foi acionada a Polícia do Exército (Pel PE), para as providências decorrentes.
5. Estavam presentes, no momento da flagrância, os seguintes Soldados do Efetivo Variável do
8º RCMec: EVERTON SILVA DE SANTANA, JOSÉ AUGUSTO ANTUNES DE LIMA (fls. 06).
6. A escala de serviço juntada nos autos, no Evento 80 - documento01 - fl. 01, comprova que o
militar ofendido estava serviço, na data e hora dos fatos acima narrados.
7. Como assim procedendo, o denunciado, civil ANTONY MATHEUS ZACHARIAS BRANDÃO,
incorreu na violação da Lei Substantiva Castrense, estando incurso nas sanções do Art. 158,
caput, do Código Penal Militar.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 12/08/2021 17:31:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215b1093f7
8. Diante do exposto, o Ministério Público Militar requer que seja recebida e autuada a presente
denúncia e o denunciado citado, para se ver processado e julgado perante essa Justiça
Especializada, sob pena de revelia, seguindo-se nos demais atos processuais até final
condenação, ouvidos o ofendido e as testemunhas a seguir arroladas:
(...)".
3. A Denúncia foi recebida em 5 de julho de 2019. A relação processual se aperfeiçoou mediante a citação
válida realizada em 12 de julho de 2019. Foram juntados aos autos:
3.1 (Auto de Prisão em Flagrante (Evento 2 do APF nº 7000075-52.2019.7.03.0203);
3.2 Alvará de soltura cumprido em 22 de abril de 2019 (Evento 63 do APF);
3.3 Auto de exame de corpo delito realizado no Ofendido MARCOS DAVI MINHO FEIJÓ (Evento 6, documento 1,
fl. 3), em que acusa ofensa a integridade física;
3.4 Auto de exame de corpo delito em ANTONY MATHEUS ZACHARIAS BRANDÃO (Evento 6, documento 1, fl. 2),
em que consigna a existência de sinais de embriaguez;
3.5 Certidões negativas (Evento 9 do Processo de origem); e
3.6 Cópia da Carteira de identidade (Evento 17 do Processo de origem), acusando o nascimento em ANTONY
MATHEUS ZACHARIAS BRANDÃO em 14 de fevereiro de 1999, vindo a esclarecer que o Apelante tinha 20 anos
na data dos fatos.
4. Na audiência de 3 de setembro de 2019, o Acusado foi devidamente qualificado, bem como foram ouvidas
as testemunhas arroladas pelo Ministério Público Militar. Inicialmente, nesse ato, o MM. Juiz Federal da Justiça
Militar, em face da informação verbal transmitida pelo Representante do Ministério Público Militar, retificou a
data do fato contido na Denúncia, por haver expressado, nesse documento, com erro material, quando
especificou a data de 18 de abril de 2017, sendo que, na realidade, os fatos ocorreram em 18 de abril de 2019.
5. Feita a correção, para melhor elucidação, neste relatório, faz-se referência ao Interrogatório, em cuja
ocasião, após lida a denúncia, o Interrogando afirmou que não se lembrava de nada do contextualizado na
peça exordial, apenas se recordando que na ocasião ocorreu uma partida de futebol decisória do campeonato
Gaúcho, tendo assistido em sua casa. Após essa partida, declarou o Acusado que se dirigiu ao centro da cidade
onde se comemorava tais eventos, tendo consumido bebida alcoólica em excesso, não se lembrando do
ocorrido e, portanto, não podendo afirmar sobre a veracidade da exordial acusatória. Por derradeiro, declarou
que apenas recobrou a memória pela manhã, quando se encontrava na prisão do 8º R C Mec (interrogatório do
Acusado - Evento 82, vídeo 2 do processo de origem).
6. As declarações firmadas em Juízo pelas testemunhas encontram-se registradas em mídia eletrônica:
6.1 O 2º Ten Ex KEVIN PEREIRA DOS SANTOS (Evento 42, vídeos 1 e 2, do Processo de origem);
6.2 O 3º SGT Ex JOSÉ AUGUSTO ANTUNES DE LIMA (Evento 42, vídeos 2 e 3, do referido processo);
6.3 CB FILIPE WITT DE LIMA (Evento 42, vídeos 3 e 4, do referido processo);
6.4 EVERTON SILVA DE SANTANA (Evento 42, vídeo 4).
7. Em audiência de 29 de outubro de 2019, foi realizada a oitiva do Ofendido Sd MARCOS DAVI MINHO FEIJÓ
(Evento 82, vídeo 1, da APM), em que afirmou que, a partir do noticiado pelo rádio de que havia um rapaz
embriagado incomodando o Sentinela no Posto 1, se dirigiu ao local e chegando lá verificou que o Acusado
atirava pedras em direção às residências militares, no que se aproximou e pediu para que parasse e
mantivesse a calma, quando ele retrucou dizendo que o depoente iria "bater nele", no que replicou o Ofendido
para que mantivesse a calma.
8. Continuando, afirmou que, com a aproximação da guarnição, aumentou a exaltação do Acusado chegando a
atirar uma pedra que tinha na mão no Ofendido, atingindo-o nas costas. Soube, por comentários, que o
Acusado havia servido na mesma Unidade no ano anterior, mas não teve conhecimento sobre a sua

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 12/08/2021 17:31:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215b1093f7
performance como militar. Afirmou que, com a chegada da Guarda, o Cabo também tentou conversar com o
Acusado e também foi alvejado com pedras, mas sem atingi-lo, ao tempo em que gritava ofensas e desafiava o
Cabo para o embate. Nesse ínterim, foi detido e levado para o interior da Unidade Militar.
9. A Defesa renunciou ao prazo do art. 417, §2°, do CPPM.
10. Na fase do artigo 427, caput, do CPPM, o MPM nada requereu (Evento 93 da APM). Por seu turno, a defesa
pleiteou a juntada aos autos dos prontuários de atendimento médicos do ofendido e do acusado (Evento 104
do processo de origem), o que foi deferido pelo Juízo (Evento 106 do processo de origem) e cumprido (Evento
112 do processo de origem).
11. O Ministério Público Militar apresentou suas Alegações Escritas (Evento 121 do Processo de origem),
requerendo a procedência da denúncia, com a condenação do réu nas sanções dos artigos 158, caput, do CPM,
alegando que a materialidade e autoria do delito restaram comprovadas, tanto pela documentação juntada aos
autos, como também pelos depoimentos das testemunhas e do ofendido (Eventos 42 e 82 do Processo de
origem), confirmando-se a narrativa constante da exordial acusatória, não obstante o acusado afirmar, em seu
interrogatório (Evento 82), nada se recordar.
12. Nessa linha, asseverou que fora demonstrada a culpabilidade, uma vez que o réu assumiu deliberadamente
o risco (dolo eventual) quanto às consequências da prática delitiva por ele perpetrada, porquanto a
embriaguez voluntária ou culposa não constitui causa excludente de culpabilidade do agente (Evento 121 da
APM).
13. A Defesa, em suas Alegações Escritas (Evento 124 da APM), alegou a ausência de dolo na conduta do
Acusado, uma vez que o seu estado etílico de completa embriaguez acarretou a perda total da capacidade de
autodeterminação, pois sequer se recordava dos fatos narrados na denúncia.
14. Assim, pugnou pela absolvição do acusado, com fulcro no art. 439, "b", "d", ou "e", do CPPM.
Subsidiariamente, requereu, em caso de condenação, a aplicação da pena mínima e, com base no princípio da
proporcionalidade, postulou a incidência de causa de diminuição inominada no patamar máximo de 2/3, bem
como postulou a aplicação da redução de pena relativa à embriaguez, prevista no art. 49, parágrafo único, do
CPM (Evento 124).
15. Como já referenciado, na Sentença (Evento 134 do Processo originário), decidiu-se pela procedência da
denúncia, condenando o Acusado como incurso no artigo 158, caput, do CPM, fixando a pena de 3 (três) anos
de reclusão, em regime prisional inicial em aberto, com direito à detração penal e a recorrer em liberdade.
16. Inconformado com a Decisão, a Defensoria Pública da União apresentou o presente recurso de Apelação,
em favor do ANTONY MATHEUS ZACHARIAS BRANDÃO (Evento 1, documentos 2 e 3), replicando os motivos e
fundamentos jurídicos apresentados em suas Alegações Escritas, em que deduz:
16.1 Reporta-se na tese de inexistência do elemento subjetivo do tipo (dolo), consistente na ausência da
vontade deliberada em praticar a violência imputada, em decorrência do comprovado estado etílico, que
acarretou a completa embriaguez do Acusado, provocando a perda da capacidade de autodeterminação;
16.2 Reputa inadequada a teoria actio libera in causa no presente caso, sob o argumento de que o Acusado
não tinha a intenção de se embriagar, nem previa tal hipótese, classificando-a como embriaguez acidental, no
que entende ausente qualquer nexo de causalidade preordenada entre a bebedeira e os fatos imputados, o
que descaracterizaria a tese da actio libera in causa;
16.3 Que a situação de embriaguez não dá margem à responsabilização penal, uma vez que o resultado não
era previsível nem presumível. Nesse sentido, argumenta que no estado de embriaguez em que se encontrava
o réu, bem como pela ausência de mira no lançamento da pedra, o resultado dessa conduta, consistente em
atingir as costas do Ofendido, decorreu de mero acaso.
16.4 Ao final formaliza o requerimento nos seguintes termos, in verbis:
Recurso Defensivo.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 12/08/2021 17:31:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215b1093f7
"(...)
3. DO PEDIDO.
Ante o exposto, a defesa requer a Vossa Excelência: 1) seja absolvido o réu ANTONY MATHEUS
ZACHARIAS BRANDÃO, com fulcro no art. 439, "b", "d" ou "e", do CPPM;
2) subsidiariamente, em caso de improvável condenação:
2.1) seja aplicada a pena mínima, considerando que o acusado é primário e possui bons
antecedentes;
2.2) seja aplicada minorante inominada, no patamar de 2/3 (dois terços);
2.3) seja aplica a causa especial de redução de pena relativa à embriaguez, prevista no art. 49,
parágrafo único, do CPM;
3) que eventual condenação à pena privativa de liberdade seja substituída por penas restritivas
de direito, na forma do art. 44 e §§ do Código Penal Comum, aplicável na espécie por analogia;
4) caso não haja substituição conforme requerido no item precedente, seja suspensa a
penalidade imposta na forma do art. 84 do CPM, considerando se tratar de acusado cível.
17. Por seu turno o MPM, apresentou contrarrazões em 2/9/2020 (Evento 1, documento 3), no qual requer o
provimento parcial do recurso, reiterando os argumentos da inicial acusatória e reafirmando as alegações
apresentadas em sede de Alegações Escritas, confirmando-se a materialidade e autoria, argumentando que as
razões recursais defensivas não devem prosperar, reportando-se, em síntese, nos seguintes aspectos:
17.1 A tese de ausência de dolo não encontra respaldo nos fatos, considerando que o artigo 49 do CPM apenas
condiciona a hipótese de inimputabilidade nas hipóteses de embriaguez por caso fortuito ou força maior, sendo
que no presente caso a embriaguez decorreu exclusivamente de atitude livre e voluntária do Apelante, o que a
classifica como embriaguez culposa, aferindo-se o condicionamento de dolo eventual.
17.2. Reputa que a ação do Apelante não se deu ao amparo de qualquer excludente de criminalidade ou
culpabilidade, conferindo, em sua opinião, acerto da Sentença quanto à condenação de ANTONY MATHEUS
ZACHARIAS BRANDÃO pelo crime de violência contra militar (artigo 158 do CPM).
17.3 Com relação à dosimetria da pena alinha-se à tese de aplicação da circunstância minorante inominada,
mas diverge quanto à diminuição da pena em de 2/3 requerida pela Defesa, no que sugere que essa
diminuição seja dimensionada em 1/3. Ao final consigna requerimento nos seguintes termos, verbis:
Contrarrazões Ministeriais.
"(...) Diante do exposto, o Ministério Público Militar requer que esse Egrégio Superior Tribunal
Militar, conhecendo o Recurso de Apelação, interposto pela Defesa do acusado ANTONY
MATHEUS ZACHARIAS BRANDÃO, a este seja dado o provimento parcial, para que seja mantida
a condenação, contida na sentença do Juízo "a quo", mas aplicando a minorante inominada,
como requerido pela Defesa, porém, com a redução da pena inicialmente imposta ao dito
sentenciado, no patamar de 1/3 (um terço), por tratar de cível. (...)".
18. A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, mediante parecer da lavra do Dr. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA
PEREIRA, Subprocurador-Geral da Justiça Militar (Evento 6), remete-se às provas testemunhais para aferir a
materialidade e autoria, opinando pelo recebimento do recurso. No mérito, cinge-se pelo desprovimento, para
manter a Sentença recorrida, reportando-se nos seguintes argumentos, verbis:
Parecer da Procuradoria-Geral da Justiça Militar.
(...) Portanto, inquestionável que o apelante cometeu o crime pelo qual foi denunciado. A
apelação insurge-se quanto à configuração do dolo e dosimetria da pena.
No que diz respeito ao dolo do tipo sustenta o recurso o conhecido argumento absurdo de que

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 12/08/2021 17:31:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215b1093f7
a embriaguez compromete o dolo do tipo. Com a devida vênia, trata-se, a toda evidência, de
tese sem nenhum fundamento. A uma, porque a embriaguez voluntária não exclui o dolo, nem
a culpabilidade; a duas, porque significa prestigiar a atuação ainda mais reprovável, que ainda
mais coloca em risco a vida da sentinela e a segurança dos seus colegas de farda, que têm
nesse militar a primeira linha de defesa se forem atacados. Esta era uma tese fundada no
coitadismo de há muito abandonada.
O segundo fundamento também não merece prosperar. A irresignação nesse segundo ponto
diz respeito à dosimetria da pena. Requer a diminuição da pena no patamar de 2/3, com a
aplicação da causa especial de redução de pena relativa à embriaguez, prevista no art. 49,
parágrafo único, do CPM, que trata de semi-imputabilidade, o que não é o caso. Chega ao
absurdo de pedir a desconsideração da elementar "contra sentinela".
Em relação à dosimetria da pena, vê-se que o juiz considerou corretamente as suas três fases,
não incidindo a aplicação de minorante sem previsão legal e nem a regra do art. 49 do CPM.
Corretamente foi aplicada a pena mínima cominada ao crime, de 3 anos de reclusão, conforme
sentença, evento 134, verbis: (...).
Ora, a pretensão, no pertinente, significa verdadeira ofensa ao princípio da legalidade, artigo
5º, XXXIX; ao princípio da separação dos poderes, porque o Judiciário estaria legislando e
alterando o preceito secundário do tipo, artigo 2º c/c o artigo 22, I, todos da Constituição. (...).
Posto isso, somos de parecer que a Apelação seja julgada improcedente, para manter a
sentença atacada. Caso haja a readequação da pena, requer sejam analisados os dispositivos
constitucionais acima citados, para fins de prequestionamento. (...)."
É o relatório.

VOTO

O presente Recurso se reveste dos requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, devendo ser conhecido,
processado e julgado.
2. Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública da União, em favor do
Civil ANTONY MATHEUS ZACHARIAS BRANDÃO, em que objetiva a reforma da Sentença exarada pelo Juízo da
2ª Auditoria da 3ª CJM, que o condenou pelo crime de violência contra militar em serviço (artigo 158, caput, do
CPM), fixando a pena de 3 (três) anos de reclusão, no regime incialmente aberto e com detração da pena pelo
tempo de prisão provisória com o direito de apelar em liberdade.
3. Ao final da peça recursal requer a reforma da Sentença a quo, para absolver o Apelante por atipicidade da
conduta, tendo em vista o argumento de ausência do elemento subjetivo do tipo (dolo), com fundamento no
artigo 439, "b", "d" ou "e", do CPPM, uma vez que o acusado declarou que, em razão da embriaguez em que se
encontrava, não se recordava dos fatos narrados na denúncia, o que, segundo entendimento defensivo,
demonstraria a perda da capacidade de autodeterminação.
4. Subsidiariamente, requer que seja aplicada a minorante inominada no patamar de 2/3, sob a tese do
necessário abrandamento, para adequação da pena em medida justa e compatível com o mal praticado;
Seguindo rol de alternância nos pedidos, requer que seja aplicada a causa especial de redução de pena relativa
à embriaguez, prevista no artigo 49, parágrafo único, do CPM; ou, ainda, seja desclassificada a conduta para
tipo penal com pena razoável e compatível com a baixa lesividade da conduta, no que passo à análise.

II. DA MATERIALIDADE E AUTORIA.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 12/08/2021 17:31:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215b1093f7

5. Examinando os autos se verifica que o Apelante ANTONY MATHEUS ZACHARIAS BRANDÃO, vindo de uma
comemoração festiva de um jogo de futebol, em nítido estado de embriaguez, ao chegar nas imediações do
Posto 1 do 8º Regimento de Cavalaria Mecanizada do Rio Grande do Sul, passou a proferir palavras de baixo
calão dirigidas ao Sentinela que se encontrava de serviço, gritando frases desconexas e aparentado
descontrole emocional, sem que fosse esclarecida a motivação desses atos, chegou a arremessar pedras em
direção às residências militares e, na sequência também atirou pedras contra a guarnição que chegara ao
local.
6. Em que pese esse conjunto de atos, a questão nuclear em que se projeta toda lide penal, constitui-se no fato
do Apelante haver arremessado uma pedra contra o Soldado MARCOS DAVI MINHO FEIJÓ quando este tentava
dissuadir o Apelante de sua postura agressiva, atingindo-o, nas costas. Esse foi o ato que motivou a Denúncia
do Ministério Público Militar, apontando ANTONY MATHEUS ZACHARIAS BRANDÃO como incurso nas penas de
crime de violência contra militar em serviço (artigo 158, caput, do Código Penal Militar), que estabelece, in
verbis:
CPM
Violência contra militar de serviço
Art. 158. Praticar violência contra oficial de dia, de serviço, ou de quarto, ou contra sentinela,
vigia ou plantão:
Pena - reclusão, de três a oito anos.
7. Nota-se que o Ofendido, Soldado MARCOS DAVI MINHO FEIJÓ, incorpora as exigências impostas pelo tipo
penal, figurando-se como sujeito passivo da violência, uma vez que além da qualidade de militar, e trajar o
devido fardamento que o identificava como tal, no momento dos fatos estava na condição de Sentinela,
conforme bem observado no termo da Denúncia, reportando-se à escala de serviço acostada (Evento 80 do
APF nº 7000075-52.2019.7.03.0203), litteris:
Denúncia
"(...).
A escala de serviço juntada nos autos, no Evento 80 - documento01 - fl. 01, comprova que o
militar ofendido estava serviço, na data e hora dos fatos acima narrados.
(...)".
8. O resultado da conduta desferida pelo Apelante se amolda como ato de violência, enquadrando-se no tipo
penal assinalado, pois acarretou a lesão devidamente identificada no Laudo de Exame de Corpo de Delito
(Evento 6, documento 2, do APF), o qual acusa ofensa à integridade física do Soldado MARCOS DAVI MINHO
FEIJÓ, afirmando que o instrumento utilizado para tal fim, fora uma pedra, no que se impõe concluir pela
materialidade e autoria do delito. Aliás, cabe assinalar que a materialidade e autoria não foram formalmente
questionadas em sede das Alegações Escritas da Defesa, tampouco nas razões do presente recurso.
9. As testemunhas ouvidas em Juízo confirmaram o teor da Denúncia, como bem especificou a Sentença se
referindo a cada uma, vejamos:
9.1. O 2º Tenente KEVIN PEREIRA DOS SANTOS, na qualidade de testemunha compromissada, em estreito
resumo, declarou que no dia dos fatos exercia a função de oficial de dia no 8º R C Mec e, quando foi
comunicado da ocorrência, deslocou-se para o local (Posto 1), onde encontrou o acusado já imobilizado pelos
militares de serviço. Segundo o seu depoimento, a ele foi relatado pelo Cabo Witt e pelo 3º Sargento Antunes
que, momentos antes, o réu havia proferido xingamentos contra o Soldado Marcos Davi Minho Feijó contra o
qual, na sequência, arremessou uma pedrada. Também informou que o acusado apresentava claros sinais de
embriaguez e o Ofendido tinha escoriações nas costas. Por volta das 8h da manhã, o então Acusado estava
mais calmo, mais não se recordava do ocorrido (Evento 42, documentos 01 e 02, do Processo de origem);

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 12/08/2021 17:31:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215b1093f7
9.2. O 3º Sargento JOSÉ AUGUSTO ANTUNES DE LIMA, devidamente compromissado, confirmou que o Soldado
MARCOS DAVI MINHO FEIJÓ estava de Sentinela no 8º R C Mec no dia dos fatos como ele o declarante, que
estava de serviço de Comandante da Guarda da Vila Militar dos Subtenentes e Sargentos, em seu período de
descanso, quando foi informado pelo Cabo Witt que havia ocorrido uma alteração entre os Postos 01 e 02.
Segundo os seus relatos, quando chegou ao local, o acusado já havia sido detido e estava sendo encaminhado
para o Corpo da Guarda, sendo perceptível o seu estado de embriaguez, estando bastante alterado, gritando
palavras de baixo calão e ameaçando os militares presentes. Admitiu que fatos como este já ocorreram
algumas vezes. Não chegou a ver a pedra e não tem conhecimento do Acusado atirar pedras nas residências
(Evento 42, documentos 02 e 03 do Processo de origem);
9.3. O Cabo FILIPE WITT DE LIMA, por sua vez, declarou que estava escalado como Cabo da Guarda quando, na
madrugada do dia 18 ABRIL 2019, por volta das 2h, recebeu a informação, por parte do Sentinela do Posto 2,
que havia um indivíduo embriagado causando tumulto. Ao chegar ao local acompanhado de outros dois
militares, após o acusado ter desobedecido a ordem de se afastar do local e ter desferido uma pedrada nas
costas do Soldado Feijó, que estava de sentinela, o réu foi capturado e imobilizado. Segundo os seus relatos,
era evidente o estado de embriaguez do acusado, que, após a sua detenção, seguiu proferindo xingamentos e
ameaças aos militares que estavam presentes no local. (Evento 42, documentos 03 e 04, da APM nº 7000123-
11.2019.7.03.0203);
9.4. O 3º Sargento ÉVERTON SILVA SANTANA, declarou que funcionou como escrivão do Flagrante, afirmando
que não presenciou os fatos, tomando conhecimento dos relatos que foram prestados. Indagado sobre as
consequências da pedrada afirmou que apenas ficara a marca nas costas do Soldado MARCOS DAVI MINHO
FEIJÓ. Indagado sobre o que declarou ANTONY MATHEUS ZACHARIAS BRANDÃO no respectivo depoimento do
Flagrante, afirmou não se recordar.
10. O Ofendido Soldado MARCOS DAVI MINHO FEIJÓ foi ouvido em audiência realizada em 22 de outubro de
2019 em que, basicamente, confirmou os termos da Denúncia, afirmando que escalado como Sentinela da Vila
Militar, e que na madrugada do dia 18 de abril de 2019, por volta da 2h, ao receber um alerta pelo rádio de que
um indivíduo estava perturbando o sentinela do Posto 1, deslocou-se até lá e viu o acusado gritando e jogando
pedras em direção às residências militares. Instante em que realizou a abordagem, solicitando que o mesmo
deixasse o local, sem que fosse acatado. Ainda segundo os seus relatos, ao perceber a chegada de mais
militares o Apelante ficou mais alterado, intensificando os xingamentos e arremessando uma pedra nele,
Ofendido, que, no reflexo de se proteger, virou as costas, mas acabou sendo atingido pela pedra. Também
mencionou, a exemplo das demais testemunhas, o visível estado de embriaguez do Acusado.
11. O Apelante, por sua vez, interrogado na audiência de 22 de outubro de 2019, não confirmou os fatos
imputados na exordial, mas também não contradisse a ocorrência desses, alegando não se recordar do que
acontecera, conforme já havia se expressado desde sua prisão em flagrante, no que prevalece inabalável o
acervo probatório quanto à materialidade e autoria da agressão desferida por ANTONY MATHEUS ZACHARIAS
BRANDÃO, mediante uma pedrada, no Soldado MARCOS DAVI MINHO FEIJÓ, o que revela clara incidência ao
artigo 158, caput, do CPM.

III. DAS ALEGAÇÕES DE AUSÊNCIA DE DOLO E DE INIMPUTABILIDADE DO AGENTE POR PERDA
TOTAL DE SUA AUTODETERMINAÇÃO.
12. Nesse campo, a Defesa lança tese de ausência de dolo na conduta desferida pelo Apelante ANTONY
MATHEUS ZACARIAS BRANDÃO, devido ao estado de embriaguez em que se encontrava no momento do
cometimento do crime de violência contra militar, no que apregoa que a embriaguez decorreu de caso fortuito,
pois esse resultado não era da vontade, como também não era previsível pelo agente, que desconhecia a
potencialidade dos efeitos etílicos, os quais lhe retirara a capacidade de autodeterminação.
13. Em que pese o comprovado estado de embriaguez ANTONY MATHEUS ZACHARIAS BRANDÃO (Apelante),
por ocasião dos fatos narrados na peça exordial, não há procedência no argumento de ausência de dolo, ou
mesmo de excludente de culpabilidade, por inexistir prova cabal de que no momento do crime o agente se

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 12/08/2021 17:31:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215b1093f7
encontrava em total estado de embriaguez, que provocasse a perda da capacidade de autodeterminação.
14. Consta do cabedal de provas carreadas aos autos que o Apelante integrou o contingente variável do 8º
Regimento de Cavalaria Mecanizado no ano anterior aos fatos, ou seja, de 2018 para 2019, o que foi
confirmado em seu interrogatório firmado em Juízo (Evento 82, vídeo 2, do Processo originário).
15. Também declara, em seu interrogatório, que prestou serviço de Sentinela por algumas vezes no período
que esteve servindo na Unidade Militar em questão, mas, com relação aos fatos imputados, não se recorda,
apenas relatando que, após a partida de futebol que decidiu o campeonato gaúcho, se dirigiu ao centro da
cidade e, nessa ocasião, consumiu bebida alcoólica exageradamente não se lembrando do que ocorreu após,
recuperando a memória pela manhã quando estava no cárcere do referido estabelecimento militar.
16. Nesse contexto, ao contrário do argumento defensivo, é absolutamente constatável o nexo causal entre o
consumo excessivo de bebida alcoólica e o crime de violência contra militar praticado pelo Apelante, pois, ao
se embriagar voluntariamente, assumiu o risco de se comportar de forma contrária ao que preceitua a lei,
criando-se a eventualidade de incidir na prática de crime, como aconteceu no presente caso, o que é
penalmente relevante em função da teoria actio libera in causa.
17. No presente caso, restou devidamente caracterizado o dolo eventual, configurado no momento
antecedente ao crime a ele imputado, o que legitima a aplicação da teoria actio libera in causa, a qual confere
responsabilidade penal pelos crimes praticados por pessoas que, por conduta voluntária ou por exagero
culposo, se embriagam e, nessa condição, praticam crime. Esse é o entendimento que prevalece no âmbito do
Superior Tribunal Militar, valendo transcrever, a título de ilustração, os precedentes abaixo, verbis:
"EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES. ESTUPRO TENTADO. ABSOLVIÇÃO NA INSTÂNCIA A QUO.
IN DUBIO PRO REO. ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. DECISÃO MAJORITÁRIA. DIVERGÊNCIA QUANTO
À PRESENÇA DAS ELEMENTARES DO TIPO. ALEGADO ESTADO DE EMBRIAGUEZ. PRETENDIDA
EXCLUSÃO DA CULPABILIDADE. REJEIÇÃO. TEORIA DA ACTIO LIBERA IN CAUSA.
Não obstante o Embargante ter negado os fatos, afirmando não se recordar do
ocorrido, pois se encontrava sob o efeito de bebida alcoólica, as declarações da
ofendida são contundentes e suficientes para sustentar o decreto condenatório. A
embriaguez do Embargante, se não decorreu de caso fortuito ou de força maior,
conforme restou comprovado nos autos, não lhe isenta da responsabilidade penal,
em face adoção da teoria da actio libera in causa, exceção em que se admite a
responsabilidade penal objetiva do agente infrator que, conscientemente, coloca-se no estado
de embriaguez para a prática do delito.
Embargos conhecidos, porém não acolhidos." (Embargos Infringentes nº 7000654-
45.2018.7.00.0000. Relator para o Acórdão: Ministro WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS. Relator:
Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA. Revisor: Ministro WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS.
Julgamento: 14/2/2019. Publicação: 13/3/2019). (Grifo nosso).
"APELAÇÃO. DPU. PRELIMINAR. PERDA DE OBJETO. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE
PROCEDIBILIDADE/PROSSEGUIBILIDADE. EXCLUSÃO DO RÉU DO SERVIÇO ATIVO. QUESTÃO DE
ORDEM PÚBLICA. ART. 5° DO CPM. REJEIÇÃO. PRELIMINAR. DPU. PGJM. EXTINÇÃO DA
PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. AMEAÇA. LESÃO CORPORAL. LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A 2
(DOIS) ANOS ENTRE A DENÚNCIA E A SENTENÇA CONDENATÓRIA. ACOLHIMENTO. MÉRITO.
VIOLÊNCIA CONTRA MILITAR DE SERVIÇO. OFICIAL DE DIA. INTERVENÇÃO MÍNIMA.
INSIGNIFICÂNCIA. EMBRIAGUEZ. AUSÊNCIA DE DOLO. IMPROCEDÊNCIA. ESCALA DE SERVIÇO.
FETICHISMO DA PROVA. PRESCINDIBILIDADE.
1. Embora não tenha sido alegado em Razões Recursais - tendo sido feito apenas em
manifestação judicial -, deve-se analisar o pleito da falta de condição de
procedibilidade/prosseguibilidade, por se tratar de questão de ordem pública. Nesse passo, a
exclusão do réu do serviço ativo não redunda na falta de condição de procedibilidade/

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 12/08/2021 17:31:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215b1093f7
prosseguibilidade, porquanto inexiste dispositivo penal que vincule o transcurso de processo
"ordinário" ao status de militar. Inteligência do art. 5º do CPM: "Considera-se praticado o crime
no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o resultado". Decisão unânime.
2. Considerando a pena individual inferior a 2 (dois) anos, aplicada pelo CPJ aos crimes de
ameaça e lesão corporal, assim como o lapso temporal superior a 2 (dois) anos transcorrido
entre o recebimento da Denúncia e a Sentença condenatória, declara-se a prescrição da
pretensão punitiva referente a ambos os delitos. Decisão unânime.
3. Dadas a gravidade e a ofensividade da conduta, que se constituiu em violência praticada
contra o Oficial de Dia, legítimo representante do Comandante, violando os pilares nos quais se
apoiam as Forças Armadas, inaplicáveis os princípios da insignificância e da intervenção
mínima. Este último se destina ao legislador com vistas a impedir a criação de tipos penais
irrelevantes, o que não é o caso .
4. A embriaguez, por si só, não tem o condão de suprimir o dolo necessário para a
consumação do ilícito. O CPM adotou a teoria da actio libera in causa, pela qual não
se exclui a imputabilidade penal de quem se colocou, de modo voluntário ou
culposo, na posição de incapacidade de entender o caráter ilícito do fato.
5. Para a caracterização do delito de violência contra militar de serviço não há a
obrigatoriedade de juntar aos autos a escala de serviço se, por meio de outras
provas constantes dos autos, resta nítido que o agredido estava de serviço e que o
agente infrator sabia dessa condição. Trata-se, portanto, de documento
prescindível, cuja exigência recairia no fetichismo da prova. Decisão por maioria.
(Apelação nº 0000073-23.2012.7.11.0011. Relator para o Acórdão: Ministro MARCO ANTONIO
DE FARIAS. Relatora: Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Revisor:
Ministro FERNANDO SÉRGIO GALVÃO. Julgamento: 18/4/2017. Publicação: 12/5/2017). (Grifo
nosso).
18. Conforme se observa da firme e densa Jurisprudência do Superior Tribunal Militar, o posicionamento que
prevalece é no sentido de que a embriaguez voluntária ou culposa não compromete, por si só, o dolo ou a
culpabilidade do agente. Note-se que tal entendimento deve prevalecer no presente caso, uma vez que,
embora o Apelante estivesse visivelmente embriagado, não logrou provar nos autos o comprometimento total
de sua consciência, sendo que a dinâmica dos fatos demonstra desenvoltura e aptidão para o cometimento do
delito, tendo arremessado a pedra sem qualquer dificuldade.
19. Assim, importa concluir pela ausência de plausibilidade jurídica ao argumento de inexistência do elemento
subjetivo na conduta ou mesmo de inimputabilidade de ANTONY MATHEUS ZACHARIAS BRANDÃO, que, embora
não se recorde acerca do acontecido, as provas dos autos não deixam dúvida que se comportou de forma
inadequada, em nítido desprestígio da autoridade militar, verbalizando palavras de baixo calão e ofensivas ao
decoro.
20. Também restou comprovada a conduta violenta, arremessando pedras contra o patrimônio militar, e, por
fim, culminando com o arremesso de uma pedra que portava naquele momento contra o Soldado MARCOS
DAVI MINHO FEIJÓ, que se encontrava escalado como Sentinela por determinação da Administração Militar,
conforme escala juntada aos autos, para o período compreendido entre o dia 17 e 18 de abril de 2019, o qual
agia na tentava dissuadir o Apelante de sua conduta reprovável. Assim, com a violência desferida, o Apelante
incursionou no crime tipificado no artigo 158, caput, do Código Penal Militar.
21. Embora não seja necessário o resultado material da conduta com lesão física, para aperfeiçoar o delito
em questão (artigo 158, caput, do CPM), sendo suficiente o exercício de violência contra militar de serviço,
para a caracterização desse crime, verifica-se, no presente caso, que ocorreu o exaurimento da conduta em
consequência da agressão sofrida, uma vez que o Ofendido restou lesionado, conforme detectado no Laudo de
Corpo de Delito juntado aos autos (Evento 6, documento 1, fl. 3), acusando ofensa a integridade física no
Soldado Sentinela MARCOS DAVI MINHO FEIJÓ.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 12/08/2021 17:31:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215b1093f7
22. Assim, andou bem a Sentença a quo, estando em estreita consonância com os precedentes desta Corte, ao
aferir a incidência do artigo 158, caput, do CPM, reconhecendo o elemento subjetivo doloso e a insubsistência
da condição de inimputabilidade defendida, condenando ANTONY MATHEUS ZACHARIAS BRANDÃO pelo crime
de violência contra militar de serviço (artigo 158, caput, do Código Penal Militar), conforme se extrai dos
fragmentos abaixo transcritos:
Sentença
"(...).
Cumpre esclarecer que a tutela pretendida pelo Direito Penal Castrense, mais que
simplesmente incriminar condutas dotadas de lesividade ao todo social, visa a manutenção dos
pilares sobre os quais se erigem as Forças Armadas.
Esse contexto, impõe ao intérprete a consideração das especificidades da atividade militar,
seja federal ou estadual, que representam a segurança necessária para a existência de
qualquer sociedade.
Com efeito, a própria Constituição Federal prevê as Forças Armadas como instituições
nacionais destinadas à defesa da Pátria e à garantia dos poderes constitucionais da lei e da
ordem.
Logo, não é admissível, como consequência disso, a possibilidade de que um indivíduo
consuma voluntariamente bebida alcoólica e, em estado de embriaguez, atue de forma
agressiva e desrespeitosa contra a autoridade militar que está no desempenho de suas funções
e, não contente, a lesione de forma deliberada.
Da mesma forma, não pode um grupo de pessoas agredirem autoridades que atuam na
preservação da ordem, sob pretexto de terem consumindo bebidas ou outras drogas, o que
muitas vezes faz parte do cotidiano de certos grupos sociais.
De fato, em casos em que a conduta delituosa é praticada de forma posterior a ingestão de
bebida alcoólica pelo agente, o ordenamento jurídico pátrio adota a consagrada teoria da actio
libera in causa ou, em outras palavras, ação livre na causa, assim descrita nas lições de Juarez
Cirino dos Santos:
O conceito de actio libera in causa pressupõe capacidade de culpabilidade na ação
precedente, em que o autor se coloca em estado de incapacidade de culpabilidade, com
intenção de realizar (dolo) ou sendo previsível a possibilidade de realizar (imprudência)
fato típico posterior determinado: no caso do dolo, o autor ingere a grande quantidade
de álcool para superar inibições e agredir a vítima; no caso da imprudência, o autor
ingere grande quantidade de álcool sem representar a possibilidade de agredir alguém
ou confiando levianamente na hipótese de não agredir ninguém. (Direito Penal: Parte
Geral, 2018, p. 315).
Ainda sobre o tema, Rogério Greco discorre sobre as modalidades de embriaguez voluntária:
voluntária em sentido estrito e culposa, fazendo menção, na sequência, acerca de suas
consequências jurídicas, litteris:
Diz-se voluntária em sentido estrito a embriaguez quando o agente, volitivamente, faz a
ingestão de bebidas alcoólicas com a finalidade de se embriagar. É muito comum essa
espécie de embriaguez, haja vista que principalmente os jovens, quando querem
comemorar alguma data que considerem importante, dizem que, por conta disso,
beberão "até cair". Querem, outrossim, colocar-se em estado de embriaguez.
Culposa é aquela espécie de embriaguez, também dita voluntária, em que o agente não
faz a ingestão de bebidas alcoólicas querendo embriagar-se, mas, deixando de observar
o seu dever de cuidado, ingere quantidade suficiente que o coloca em estado de

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 12/08/2021 17:31:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215b1093f7
embriaguez. Nessa hipótese, o agente, por descuido, por falta de costume ou mesmo
sensibilidade do organismo, embriaga-se sem que fosse a sua intenção colocar-se nesse
estado.
Nas duas modalidades de embriaguez voluntária, o agente será responsabilizado pelos
seus atos, mesmo que, ao tempo da ação ou da omissão, seja inteiramente incapaz de
entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse
entendimento. Se sua ação, como diz a teoria da actio libera in causa, foi livre na causa,
ou seja, no ato de ingerir bebida alcoólica, poderá o agente ser responsabilizado
criminalmente pelo resultado. (Curso de Direito Penal, Vol. 1, 2019, p. 523) (grifos
nossos).
Consequentemente, diante da prova dos autos, e com base nas premissas doutrinárias e
jurisprudenciais acima transcritas, não cabe a alegação de que o acusado agiu sem dolo, por
deixar de contar com a sua capacidade de autodeterminação em função da embriaguez em
que estava quando agrediu o militar que estava de serviço.
De fato, não estamos diante de um caso de embriaguez completa acidental e fortuita, em que
o elemento subjetivo do tipo estaria ausente; mas sim, estamos diante de um flagrante caso de
embriaguez voluntária culposa, em que o agente, embora não tenho intuito prévio de delinquir,
pela falta de cuidado na ingestão da bebida alcoólica, acaba por produzir o resultado típico.
Assim, o decreto condenatório se impõe.
(...)".

IV. DA MINORANTE INOMINADA.
No que se refere à dosimetria da pena, merece adequação da pena pela aplicação da minorante inominada,
1.
considerando o princípio da proporcionalidade como forma de integrar uma exigência ínsita ao Estado
Democrático de Direito e, por essa razão, nada havendo de ilegal, não caracterizando, pois, em violação do
princípio constitucional da legalidade, mas, sim, como instrumento de proteção do indivíduo contra excessos e
medidas desnecessárias ou excessivas, que causem aos cidadãos danos mais graves que o indispensável para
a proteção dos interesses públicos.
Sabe-se que cada restrição de uma liberdade garantida constitucionalmente por um direito fundamental deve
2.
ser adequada, necessária e proporcional à proteção de um bem jurídico. As regras: necessidade, adequação e
proporcionalidade (em sentido estrito) são denominadas de subprincípios do princípio da proporcionalidade,
cuja sua aplicação implica o equilíbrio entre valores e bens constitucionais.
No presente caso, a adequação se faz plausível e necessária, tendo em vista a diminuta ou quase inexistente
3.
extensão da lesão, que embora não seja considerada para o aperfeiçoamento do delito, deve ser considerada
na fixação da pena de maneira a condicionar a justa reprimenda, como garantia correspondente ao princípio
constitucional de individualização da pena (artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal).
26. Como também deve ser considerada a condição de civil do infrator, cuja repercussão de sua conduta no
âmbito dos princípios da hierarquia e disciplina militares, não deve corresponder com a mesma austeridade
(intensidade e reprovabilidade) que aferem a culpabilidade do agente, pois, há nítida diversidade quanto aos
parâmetros conferidores da reprovação social quanto às condutas que desafiam o ordenamento Castrense, em
face da condição de civil ou de militar.
A Jurisprudência do Superior Tribunal Militar tem corroborado a aplicação da minorante inominada, como
1.
instrumento de adequação da pena ao princípio da proporcionalidade, senão vejamos:

"APELAÇÃO DA DEFESA. DELITO DE VIOLÊNCIA CONTRA MILITAR DE SERVIÇO. REAÇÃO
VIOLENTA À ORDEM DE DESPERTAR AO NASCER DO SOL. AUTORIDADE DO PLANTÃO
DESAFIADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE. APLICAÇÃO MINORANTE INOMINADA PARA REDUÇÃO DA PENA.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 12/08/2021 17:31:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215b1093f7
SENTENÇA CONDENATÓRIA PARCIALMENTE REFORMADA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.
Incorre na prática do delito de violência contra militar de serviço (art. 158, caput, do CPM) o
Soldado que, ao ser acordado pelo plantonista de alojamento, desfere-lhe um soco para
silenciar a alvorada, desafiando assim a autoridade do plantão da hora. Os princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade impõem o abrandamento da resposta penal,
como expressão de medida adequada, justa e compatível com o mal praticado, com
o reconhecimento da minorante inominada. Apelo defensivo provido, em parte, para
minorar a reprimenda. Decisão unânime." (Apelação nº 0000065-65.2012.7.03.0303-RS.
Relator: Ministro JOSELI PARENTE CAMELO. Revisora: Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÂES
TEIXEIRA ROCHA). (Grifo acrescido).
"APELAÇÃO. ART. 158 DO CPM. VIOLÊNCIA CONTRA MILITAR EM SERVIÇO. RECURSO DO
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CARACTERIZAÇÃO
DO DOLO. SENTENÇA REFORMADA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. CONDENAÇÃO.
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. Não se conhece de
preliminar que busca a desclassificação do crime, por se imbricar com o mérito. Unânime.
Comete o crime capitulado no art. 158 do CPM, Soldado que, cumprindo punição disciplinar,
pratica violência física contra companheiro de farda, quando em serviço. O Acusado agrediu o
Ofendido conscientemente, sem qualquer motivação, dentro do aquartelamento militar, no
momento em que o Ofendido exercia função de plantão de alojamento. No caso, o bem jurídico
tutelado é a disciplina militar, a fim de resguardar as relações de subordinação e de hierarquia
necessárias e os preceitos básicos da vida na caserna. A materialidade encontra-se
devidamente comprovada pelos depoimentos contidos nos autos, conforme autorizada
jurisprudência desta Corte Castrense. Para a caracterização do presente crime, basta que o
agente empregue força física contra o Ofendido, não se exigindo a efetiva lesão. Não obstante,
o Acusado encontrava-se, comprovadamente, no momento do ocorrido, sob efeito de
antidepressivos e de psicotrópicos de controle especial, e havia relatos de ataques de pânico e
de alucinações em Parecer Médico, recomendando seu afastamento do serviço armado.
Aplica-se, no caso, o princípio da proporcionalidade como minorante inominada, no
patamar de 2/3 (dois terços), reduzindo de 3 (três) para 1 (um) ano de reclusão a
sanção cominada ao Acusado, tornando a pena definitiva nesse quantum, tendo em
vista que o Réu não pretendeu ofender a posição que naquele momento o Ofendido
ocupava. Provimento do recurso ministerial. Maioria. Em virtude do lapso temporal entre o
recebimento da Denúncia e a data do julgamento, restou extinta a punibilidade do Acusado
pela ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, na forma retroativa, verificada entre o
recebimento da Denúncia e a presente data, com base nos arts. 125, VI, e § 1º, 129 e 133,
todos do CPM." (Apelação nº 0000001-81.2014.7.04.0004. Relator: Ministro MARCUS VINICIUS
DE OLIVEIRA DOS SANTOS. Revisor: Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA. Julgamento: 23/6/2016.
Publicação: 4/8/2016). (Grifo acrescido).
"APELAÇÃO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA PARA
JULGAR CIVIS. NÃO ACOLHIMENTO. DESACATO A MILITAR. CONDENAÇÃO POR
DESCLASSIFICAÇÃO. NÃO PROCEDÊNCIA. MÉRITO: INCURSÃO NO DELITO DO ART. 158 DO CPM.
PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. MINORANTE INOMINADA. APLICAÇÃO DE OFÍCIO. O
parágrafo único do art. 124 da Constituição Federal de 1988 prescreve que a organização, o
funcionamento e a competência da Justiça Militar será disposta em lei. Sendo, em 1992,
editada a Lei nº 8.457 (Lei de Organização Judiciária Militar). A referida Lei, em seu art. 27,
inciso II, regulamenta e fixa a composição do Conselho Permanente de Justiça, esse dispositivo
não exclui os civis de serem julgados pelo Conselho. Os atos de competência exclusiva do Juiz-
Auditor encontram-se elencados em rol taxativo descrito no art. 30 da Lei de Organização da
Justiça Militar, cujo teor não contempla a possibilidade de julgamento monocrático de réus

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 12/08/2021 17:31:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215b1093f7
civis. Preliminar, de incompetência do Conselho Permanente de Justiça para julgar civis,
rejeitada por maioria. A conduta de Civil que, com violência afronta militar de serviço
(sentinela), em quarto de hora, ofendendo tanto verbal, quanto fisicamente, não se
configura em infração ao art. 299 do CPM, mas subsume-se ao delito previsto no
art. 158 do CPM. A pena de 3 anos de reclusão (mínima prevista para o delito do
art. 158 do CPM), no caso em voga, fere veementemente a proporcionalidade, bem
como a finalidade da pena, motivo pelo qual entende-se como sendo necessária e
adequada a adoção de uma 'minorante inominada', no patamar de 1/3 (um terço).
Apelo provido por unanimidade." (STM. Apelação nº 0000052-03.2012.06.0006. Relator:
Ministro ÁLVARO LUIZ PINTO. Revisor: Ministro OLYMPIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR. Julgamento:
25/8/2015. Publicação: 2/9/2015). (Grifo nosso).

V. DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA (SURSIS).
28. Conforme amplamente conhecido pelos operadores do Direito Penal Militar, encontra-se em plena vigência
o artigo 88, inciso II, alínea "a", do Código Penal Militar, que veda a concessão do benefício da suspensão
condicional da pena (sursis), nos crimes que enumera, litteris:
CPM
Art. 88. A suspensão condicional da pena não se aplica:
I - ao condenado por crime cometido em tempo de guerra;
II - em tempo de paz:
a) por crime contra a segurança nacional, de aliciação e incitamento, de violência
contra superior, oficial de dia, de serviço ou de quarto, sentinela, vigia ou plantão,
de desrespeito a superior, de insubordinação, ou de deserção;
b) pelos crimes previstos nos arts. 160, 161, 162, 235, 291 e seu parágrafo único, ns. I a IV.
29. Nesse ponto, cabe destacar sobre a plena recepção desse dispositivo pela Carta Magna (artigo 88, inciso II,
alínea "a"), em face de reiteradas decisões do Supremo Tribunal Federal que assim entende, no que tem
espelhado as decisões deste Superior Tribunal Militar, até mesmo para o crime de deserção, conforme
precedente abaixo transcrito:
AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO QUE NÃO CONHECE PLEITO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE
FORMULADO PELA DEFESA. PARCIALMENTE ACOLHIDO PARA, CONHECER O PEDIDO E
INDEFERI-LO POR FALTA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS DA PRESCRIÇÃO.
PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE SUBIDA DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INDEFERIDO. DISCUSSÃO
ACERCA DA LEGALIDADE DA VEDAÇÃO DO SURSIS AO CRIME DE DESERÇÃO (ART. 88, II, "A",
CPM). REMESSA DE PROCESSO PARADIGMA AO STF. SOBRESTAMENTO DE TESES IDÊNTICAS NO
STM. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. No tocante à suspensão do prazo prescricional,
adota-se o entendimento do Excelso Pretório, no sentido de que o indeferimento do recurso
extraordinário na origem, por ser inadmissível, e a manutenção dessa Decisão pelo Tribunal
Superior, não têm o condão de obstar a formação da coisa julgada, ainda mais quando a
condenação se aperfeiçoa em momento anterior à data limite para incidência da prescrição e
quando houve a conclusão do processo de conhecimento, nas duas instâncias judiciárias, antes
do prazo necessário para incidência da prescrição. A discussão acerca da vedação legal
do sursis ao crime de deserção e sua compatibilidade com o ordenamento
constitucional pátrio já foi objeto de reconhecimento pelo Supremo Tribunal Federal
em várias oportunidades. Recurso paradigma que não logra êxito em juízo de
admissibilidade, tendo em vista a matéria se restringir à interpretação de norma
infraconstitucional, culminando em mera inconstitucionalidade reflexa. Agravo provido

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 12/08/2021 17:31:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215b1093f7
parcialmente, para, tão somente, reformar a decisão que o julgou prejudicado e indeferir,
contudo, o pedido de extinção da pretensão punitiva, e não admitir o Recurso Extraordinário,
negando-lhe seguimento para o Supremo Tribunal Federal. (Agravo Regimental nº 0000023-
52.2015.7.09.00.0000. Relator: Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA. Julgamento: 31/8/2017.
Publicação: 25/9/2017). (Grifo acrescido).
30. Apenas para reforçar a assertiva sobre a recepção do citado dispositivo legal pelo nosso Ordenamento
jurídico, cumpre assinalar que o Plenário do Superior Tribunal Militar tem flexibilizado a aplicação do art. 88 do
CPM, por razões de Política Criminal e isonomia, considerando inexistente a hipótese de conversão em prisão,
aplicável para os casos de militares, importando na concessão do sursis quando os agentes dos delitos
estiverem na condição de civis, conforme exemplifica o precedente abaixo:
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. DESERÇÃO. ART. 187 DO CÓDIGO
PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. DEVOLUÇÃO AMPLA DA QUESTÃO
LITIGIOSA. PRINCÍPIO TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM. PRELIMINAR DE EXTINÇÃO
DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO. MAIORIA. MÉRITO. ESTADO DE
NECESSIDADE EXCULPANTE. ART. 39 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. NÃO RECONHECIMENTO.
LICENCIAMENTO DO RÉU DO SERVIÇO ATIVO. CONVERSÃO DA PENA EM PRISÃO.
INCOMPATIBILIDADE COM O BENEFÍCIO DO SURSIS. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.
PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. UNANIMIDADE. O Princípio tantum devolutum quantum
appellatum limita a atuação do Tribunal ad quem, condicionando-a à insurgência descrita no
apelo ou nas razões recursais. A jurisprudência do Superior Tribunal Militar firmou
entendimento no sentido de que o status de militar é pressuposto unicamente para o
recebimento da Peça Vestibular Acusatória. Ultrapassado esse momento processual, eventual
licenciamento ou desincorporação do militar somente afastaria a condição de procedibilidade
para o prosseguimento do feito (prosseguibilidade) se decorrente de incapacidade para o
serviço militar. Preliminar de extinção do processo sem resolução do mérito rejeitada. Decisão
por maioria. O crime descrito no art. 187 do Códex Repressivo Castrense é de mera conduta,
consumando-se com a ausência injustificada e sem a devida autorização da Unidade Militar
quando ultrapassado o prazo de graça definido pelo tipo penal incriminador. Constitui ônus da
Defesa comprovar a excludente de culpabilidade referente ao estado de necessidade
exculpante, previsto no art. 39 do Código Penal Militar, utilizando-se de provas idôneas e
contundentes, aptas a caracterizar a inexigibilidade de conduta diversa do Acusado, o que se
coaduna com a dicção do art. 296 do Código de Processo Penal Militar, segundo o qual "(...) O
ônus da prova compete a quem alegar o fato (...)". A não concessão da suspensão condicional
da pena aos acusados incursos nas sanções do tipo penal descrito no art. 187 do Código Penal
Militar adequa-se perfeitamente à ordem constitucional vigente, não havendo violação aos
Princípios da Dignidade da Pessoa Humana, da Igualdade, da Proporcionalidade, da
Razoabilidade e da Individualização da Pena. Todavia, considerando o licenciamento do
serviço ativo do Acusado, deve ser concedido o benefício do sursis, por questões de
política criminal, bem como, em consequência, torna-se inaplicável a conversão da
pena de detenção em prisão operada pelo Juízo a quo, na forma do art. 59 do Código
Penal Militar. Apelo parcialmente provido. Decisão por unanimidade." (Apelação nº
70005330-91.2020.7.00.0000. Relator: Ministro CARLOS VUYK DE AQUINO. Revisor: Ministro
JOSÉ COÊLHO FERREIRA. Julgamento: 22/10/2020. Publicação: 9/11/2020). (Grifo acrescido).
VI. DA DOSIMETRIA DA PENA.
31. No tocante a dosimetria da pena, a Sentença deve ser reformada para se aplicar a minorante inominada,
bem assim, para que seja concedido o benefício da suspensão condicional da pena, no que passo a levantar
dosimétrica a pena a ser imposta.
31.1. A pena-base deve ser estabelecida no mínimo legal, nos mesmos moldes do que fora dimensionado na
Sentença, na qual considerou, em favor do réu a sua primariedade penal, seus bons antecedentes e o seu

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 12/08/2021 17:31:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215b1093f7
arrependimento expresso (artigo 69 do CPM).
31.2. Na segunda fase, ante a ausência de circunstâncias agravantes, o que também foi aferido na Sentença,
aplica-se a atenuante do infrator ser menor de 21 anos, quando da execução do crime (artigo conforme prevê
o artigo 72, inciso I, do Código Penal Militar), a qual não altera a pena fixada na primeira fase, em razão de sua
fixação no mínimo legal (art. 73 do mesmo Diploma legal).
31.3. Na terceira fase, inexistindo circunstâncias especiais de aumento e diminuição da pena, cabe aplicar a
minorante inominada na proporção de 2/3, como adequação ao princípio da proporcionalidade, sob critério
exclusivo da autoridade julgadora, tendo em vista o artigo 5º, inciso, XLVI da Constituição Federal, no que fixo
a penal final em 1 (um) ano de reclusão.
32. Nesse contexto, especialmente considerando a condição de civil do Réu, concedo o benefício da suspensão
condicional da pena (sursis), pelo prazo de 2 (dois anos), com fundamento no artigo 84 do CPM, nas condições
estabelecidas no artigo 626 do CPPM, exceto a da alínea "a".
Diante do exposto, dou provimento parcial ao Apelo defensivo para, mantendo a Sentença recorrida, reduzir a
pena imposta ao civil ANTONY MATHEUS ZACHARIAS BRANDÃO para 1 (um) ano de reclusão, como incurso no
art. 158, caput, do Código Penal Militar, concedendo-lhe o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, com
fulcro no art. 84 do referido Código, com a observância das condições estabelecidas no art. 626 do CPPM,
exceto a da alínea "a", designando ao Juízo de origem a competência para presidir a Audiência Admonitória,
nos termos do art. 611 do CPPM, o regime prisional inicialmente aberto, em caso de cumprimento da pena,
conforme disposto no artigo 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal comum, e o direito de recorrer em liberdade,
mantendo-se os demais termos da Sentença.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 01/07/2021 11:58:53.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012be6c8c7e
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000636-53.2020.7.00.000

RELATOR:
Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA
REVISOR:
Ministro Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
APELANTE:
ADVOGADO:
ANTONY MATHEUS ZACHARIAS BRANDÃO
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR

DECLARAÇÃO DE VOTO

Na Sessão de Julgamento virtual, realizada no período de 14 a 17 de junho de 2021,
ao apreciar o presente feito, divergi de meus eminentes Pares no tocante à
dosimetria da pena e à vedação do benefício do sursis, nos termos do voto que
apresentei ao Colegiado.
O recurso satisfaz os requisitos processuais de admissibilidade, haja vista a
interposição por parte legítima e interessada na reforma da Sentença, razão pela
qual dele conheço.

Da análise do dolo pela influência de bebida alcoólica

Nas razões da apelação, a Defesa argui que não houve dolo por parte do civil
ANTONY MATHEUS ZACHARIAS BRANDÃO no cometimento do crime capitulado no
art. 158, caput, do Código Penal Militar contra o Sentinela do Posto 1 da Vila Militar
dos Sargentos e Subtenentes em Uruguaiana/RS, Marcos Davi Minho Feijó, devido à
perda total da sua capacidade de autodeterminação por influência de bebida
alcoólica. É preciso esclarecer que, apesar de a denúncia informar que o ofendido
estava de serviço no Posto 1, os autos revelam ter ele se dirigido para lá após
receber uma chamada pelo rádio informando que uma pessoa estava importunando
o Sentinela. De toda forma, o ora ofendido estava, igualmente, na condição de
sentinela e foi agredido pelo acusado com uma pedrada nas costas quando tentou
contê-lo.

Alega que o estado do apelante no momento do crime não se acomoda na situação
de embriaguez voluntária, uma vez que não teve a intenção de alcançar o estado
de embriaguez, pois não era de sua natureza ingerir grande quantidade de bebida
alcoólica e desconhecia os efeitos que a bebida poderia gerar em seu organismo.
Nesse seguimento, afasta a teoria da actio libera in causa. Tal teoria vem
solucionar casos nos quais, embora considerado inimputável, o agente tem
responsabilidade pelo fato. O exemplo clássico da doutrina é a embriaguez
preordenada onde a pessoa se embriaga exatamente para cometer o delito. Na
hipótese, a pessoa é livre na causa antecedente, ainda que durante a prática do
delito fosse considerada inimputável, ela é responsável porque se transfere para
este momento anterior (livre na causa - quando decide se embriagar para delinquir)
a constatação da imputabilidade. A bebida, nesse caso, serviria de estímulo, de
coragem para a prática do crime.

A Defesa esclarece que tal teoria foi aplicada de forma contraditória e para a sua
utilização seria imprescindível demonstrar a relação de causalidade psíquica do
momento em que o apelante ingeriu a bebida e a prática do crime. Sendo assim, o

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 01/07/2021 11:58:53.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012be6c8c7e
agente deve agir com dolo ou culpa não somente em relação à embriaguez, mas
também em relação ao fato delituoso posterior (causalidade psíquica).
Conclui que a sentença apenas diferencia a embriaguez voluntária culposa da
embriaguez completa acidental ou fortuita (causa de exclusão da culpabilidade),
sem analisar o dolo e a culpa em relação ao resultado. Pondera que, sem a análise
do dolo e da culpa do agente (nem mesmo de modo antecipado por incidência da
teoria da actio libera in causa), a sentença imputa o resultado ao apelante
presumindo o dolo.

Porém, na hipótese dos autos, restou evidenciada a existência do dolo por parte do
civil ANTONY MATHEUS ZACHARIAS BRANDÃO na prática do crime de violência
contra militar previsto no art. 158, caput, do CPM, in verbis:

"Art. 158 - Praticar violência contra oficial de dia, de serviço, ou de
quarto, ou contra sentinela, vigia ou plantão:
Pena - reclusão, de três a oito anos." (Grifo nosso).

O crime em questão se classifica como militar impróprio, ou seja, aquele que
também pode ser cometido por um civil, e tem como objeto juridicamente tutelado
a autoridade e a disciplina militares, obedecidas as condições do art. 9º do CPM.

Em seu interrogatório (Documento 02, Evento 82, Processo 7000123-
11.2019.7.03.0203), o apelante mencionou que, no dia dos fatos, havia ingerido
bebida alcoólica e que não se recordava da dinâmica dos acontecimentos narrados
na denúncia. Ainda, segundo o seu relato, a ingestão de bebida naquela noite se
deu de forma voluntária, informando que não fez uso de outra substância de forma
concomitante.

Porém, apesar de afirmar não se recordar do ocorrido na noite do crime, a prova
testemunhal é farta, não havendo qualquer dúvida acerca da dinâmica delitiva em
conformidade com os depoimentos gravados por meio audiovisual integrantes do
Processo 7000123-11.2019.7.03.0203, conforme segue:

"A testemunha ministerial, 2º Tenente Kevin Pereira dos Santos,
(Documentos 01 e 02 do Evento 42), oficial de dia ao 8º R C Mec no dia
dos fatos, relatou que, assim que foi comunicado da ocorrência, deslocou-
se para o local dos fatos, onde encontrou o acusado já imobilizado pelos
militares de serviço. Segundo o seu depoimento, a ele foi relatado pelo
Cabo Witt e pelo 3º Sargento Antunes que, momentos antes, o réu havia
proferido xingamentos contra o Soldado Marcos Davi Minho Feijó,
desferindo-lhe uma pedrada na sequência. Relatou, também, que o
acusado apresentava claros sinais de embriagues no dia dos fatos."
"A testemunha de acusação, 3º Sargento José Augusto Antunes de Lima
(Documentos 02 e 03 do Evento 42), que estava de serviço de
Comandante da Guarda da Vila Militar dos Subtenentes e Sargentos,
relatou que estava em seu período de descanso, quando foi informado
pelo Cabo Witt que havia ocorrido uma alteração entre os Postos 01 e 02.
Segundo os seus relatos, quando chegou ao local, o acusado já havia sido
detido e estava sendo encaminhado para o Corpo da Guarda, sendo
perceptível o seu estado de embriaguez, estando bastante alterado,

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 01/07/2021 11:58:53.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012be6c8c7e
gritando palavras de baixo calão e ameaçando os militares presentes."
"Já a testemunha arrolada na denúncia, Cabo Filipe Witt de Lima
(Documentos 03 e 04 do Evento 42), que estava escalado como Cabo da
Guarda, informou que, na madrugada do dia 18 ABRIL 2019, por volta das
2 horas, recebeu a informação, por parte do Sentinela do Posto 02, que
havia um indivíduo embriagado causando tumulto. Ao chegar ao local
acompanhado de outros dois militares, após o acusado ter desobedecido à
ordem de se afastar do local e ter desferido uma pedrada nas costas do
Soldado Feijó, que estava de sentinela, o réu foi capturado e imobilizado.
Segundo os seus relatos, era evidente o estado de embriaguez do
acusado, que, após a sua detenção, seguiu proferindo xingamentos e
ameaças aos militares que estavam presentes no local."
"Por seu turno, o ofendido, Soldado EV Marcos Davi Minho Feijó
(Documentos 01 do Evento 82), que estava escalado como Sentinela da
Vila Militar, informou que, na madrugada do dia 18 ABRIL 2019, por volta
das 2 horas, ao receber um alerta pelo rádio de que havia um indivíduo
perturbando o sentinela do Posto 01, deslocou-se até lá e viu o acusado
jogando pedras e gritando. Ato contínuo, o ofendido realizou a abordagem
do indivíduo, solicitando que o mesmo deixasse o local, sem que fosse
acatado. Ainda segundo os seus relatos, o acusado percebeu a chegada de
mais militares e ficou mais alterado ainda, intensificando os xingamentos,
vindo a desferir uma pedrada no ofendido que, no reflexo de se proteger,
virou de costas, onde acabou sendo atingido pela pedra. Mencionou que a
pedra era de tamanho considerável e foi arremessada com força, o que
poderia ter causado uma lesão grave caso tivesse atingido uma região
mais sensível, como o seu rosto. Assim como as testemunhas ouvidas em
Juízo, relatou que o estado de embriaguez do acusado era visível."

Portanto, a autoria do delito restou amplamente demonstrada pela prova
testemunhal produzida na instrução processual.

A materialidade está sobejamente comprovada nos autos por intermédio do Auto
de Prisão em Flagrante, além do Auto de Exame de Corpo de Delito (Evento 02,
Documentos 01 e 02, respectivamente, do Processo 7000075-52.2019.7.03.0203).
Sublinha-se que essa prova constatou a presença de "contusão local" nas costas da
vítima.

Isto posto, não pode o agente que, voluntariamente ou culposamente, coloca-se em
estado de inconsciência, para, em seguida, alegar a exclusão da imputabilidade,
com o argumento da ausência da intenção de praticar o delito após a ingestão de
bebida alcoólica.

Nesse ínterim, não há se falar na hipótese de inimputabilidade penal
regulamentada no art. 49, caput, do CPM, in verbis:

"Art. 49. Não é igualmente imputável o agente que, por
embriaguez completa proveniente de caso fortuito ou força maior,
era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de
entender o caráter criminoso do fato ou de determinar-se de acordo com
esse entendimento". (Grifo nosso)"

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 01/07/2021 11:58:53.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012be6c8c7e

Ressalta-se que, em seu interrogatório (Documento 02, Evento 82, Processo
7000123-11.2019.7.03.0203), o apelante admitiu ter ingerido bebida alcoólica por
sua livre e espontânea vontade, ou seja, a embriaguez não decorreu de caso
fortuito ou de força maior que pudessem caracterizar a inimputabilidade. Dessa
forma, assumiu o risco (dolo eventual) quanto ao resultado da prática delitiva,
porque a embriaguez voluntária não constituiu causa excludente de culpabilidade.

A Teoria da "Actio Libera in Causa", que é oriunda do Direito Italiano e que sua
tradução é "Ação Livre na causa", deve ser aplicada de forma plena ao caso em
apreço. Destarte, seu emprego abarca tanto os casos de embriaguez preordenada,
com intenção direcionada de praticar crime, quanto os casos de embriaguez
voluntária ou culposa, sem qualquer intento delitivo, visto que o agente, no
momento em que decidiu consumir bebida alcoólica, detinha todo entendimento de
sua conduta e podia agir por sua própria vontade.

Corroborando, assinalam-se julgados sobre o tema já examinados pelo Superior
Tribunal Militar:

EMENTA:
"APELAÇÃO. DEFESA. DESACATO A MILITAR. ART. 299 DO CPM.
CONDENAÇÃO CIVIL. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA DA JUSTICA MILITAR DA
UNIÃO PARA JULGAR CIVIS. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. INCOMPETÊNCIA
DO CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA PARA JULGAR CIVIS. REJEIÇÃO.
DECISÃO UNÂNIME. MERITO. AUSÊNCIA DE DOLO. EMBRIAGUEZ. ACTIO
LIBERA IN CAUSA. DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. I. Compete à
Justiça Militar da União processar e julgar os crimes militares definidos em
lei, segundo a inteligência do art. 124 da Carta Magna de 1988. A conduta
subsume-se ao previsto no art. 9º, inciso III, alíneas b e d, do CPM. O texto
constitucional e a lei ordinária complementar garantem a competência da
JMU para julgar civis no cometimento de crimes militares definidos em lei.
II. O art. 27, inciso II, da Lei nº 8.457/92, que organiza a JMU, define que
também compete ao CPJ processar e julgar os acusados que não sejam
oficiais, pela prática dos delitos previstos na legislação penal castrense. III.
A Ré, ao ser abordada em atrito verbal com outros civis, no interior da
Organização Militar, conduziu sua ira contra militar fardado, no serviço de
patrulhamento da área militar, proferindo várias expressões e palavras de
baixo calão, depreciando sua autoridade na atividade de natureza militar.
A embriaguez voluntária não elide o elemento subjetivo do tipo
na conduta criminosa, à luz da teoria actio libera in causa. IV.
Desprovimento do apelo. Decisão unânime."
(Superior Tribunal Militar. Apelação nº 7000323-63.2018.7.00.0000.
Relator: Ministro José Barroso Filho. Data de Julgamento: 24/10/2018, Data
de Publicação no DJE: 08/01/2019) (Grifo nosso)

EMENTA:
"APELAÇÃO. DEFESA. ART. 158 CPM. DESNECESSIDADE DE OCORRÊNCIA
DE LESÃO PARA A CONFIGURAÇÃO DO DELITO. ALEGAÇÃO DE
EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA OU CULPOSA. NÃO EXCLUSÃO DA
CULPABILIDADE. ELEMENTAR "EM SERVIÇO". EFETIVO QUARTO DE HORA.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 01/07/2021 11:58:53.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012be6c8c7e
DESNECESSIDADE. APELO DESPROVIDO. UNANIMIDADE. Os Apelantes
praticaram o delito de violência contra militar em serviço por 3 (três)
vezes, sendo 2 (duas) na forma tentada. O delito capitulado no art. 158 do
CPM não exige para a sua consumação a efetiva ocorrência de lesão
corporal da Vítima, na medida em que eventual resultado lesivo à
integridade física do Ofendido daria causa ao agravamento da sanção, nos
termos do parágrafo 2º do citado artigo. O tipo penal em testilha protege a
disciplina e a autoridade militar, bem como a regularidade das Instituições
Castrenses. Ou seja, o sujeito passivo, titular dos bens jurídicos aviltados,
é a própria Instituição Militar, sendo os militares de serviço sujeitos
passivos mediatos. Eventual embriaguez voluntária ou culposa não
afasta a culpabilidade do Agente, uma vez que não se exclui a
imputabilidade penal de quem se colocou, de modo voluntário ou
culposo, na posição de incapacidade de entender o caráter ilícito
do fato, à luz da teoria da actio libera in causa. Para a configuração
do delito previsto no art. 158 do CPM basta que o sujeito ativo tenha
conhecimento de que o Ofendido se encontre de serviço, não se fazendo
necessário que, no momento da agressão, esteja ocupando o seu quarto
de hora. Precedentes desta Corte. A conduta dos Acusados, portanto,
violou os bens jurídicos primordialmente protegidos pelo tipo de violência
contra militar de serviço, quais sejam, a autoridade e a disciplina militares,
bem como a regularidade da Instituição Militar. Apelação desprovida.
Decisão unânime."
(Superior Tribunal Militar. Apelação nº 7000626-09.2020.7.00.0000.
Relator: Ministro Lúcio Mário de Barros Góes. Data de Julgamento:
18/03/2021. Data da Publicação no DJE: 30/03/2021) (Grifo nosso).

Da impossibilidade de aplicação da causa especial de redução de pena
relativa à embriaguez proveniente de caso fortuito ou de força maior

Subsidiariamente, a defesa requer, caso seja mantida a condenação, a aplicação da
causa especial de redução de pena relativa à embriaguez proveniente de caso
fortuito ou de força maior, prevista no art. 49, parágrafo único do CPM, in verbis:
"Art. 49. Não é igualmente imputável o agente que, por embriaguez
completa proveniente de caso fortuito ou força maior, era, ao tempo da
ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter criminoso
do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.

Parágrafo único. A pena pode ser reduzida de um a dois terços,
se o agente por embriaguez proveniente de caso fortuito ou força
maior, não possuía, ao tempo da ação ou da omissão, a plena
capacidade de entender o caráter criminoso do fato ou de
determinar-se de acordo com esse entendimento". (Grifo nosso)

Porém, não é possível no presente caso a aplicação de tal redução de pena, tendo
em vista que essa se presta exclusivamente à embriaguez proveniente de caso
fortuito ou de força maior, quando o autor do fato delituoso não possuía, ao tempo
da ação ou da omissão, a plena capacidade de entender o caráter criminoso do fato
ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 01/07/2021 11:58:53.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012be6c8c7e
Assim, analisando as provas produzidas na instrução criminal, quais sejam:
documental, testemunhal e depoimento do apelante, verifica-se que o apelante
agiu com dolo eventual.

Portanto, veio a consumar o tipo penal descrito no art. 158, caput, do CPM, uma vez
que não restaram dúvidas de que, na noite do dia 18 de abril de 2019, praticou
violência, com emprego de uma pedra desferida contra militar de serviço de
Sentinela da Vila Militar, Soldado Marcos Davi Minho Feijó.

Da aplicação da minorante inominada, no patamar de 2/3 (dois terços)

A Defesa requer a aplicação da minorante inominada no patamar de 2/3 (dois
terços), considerando a incidência dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade como expressão da medida adequada, justa e compatível com o
mal praticado por um civil.

A aplicação de minorante inominada deve ser adotada, em atenção às
peculiaridades de cada feito, somente diante de situações excepcionais em que
seja evidente a desproporcionalidade entre a conduta e a sanção atribuída ao
acusado, de forma a promover a justiça ao caso concreto.

Embora quanto ao mérito deva ser mantida a condenação, entende-se que a
sanção imposta em 3 anos de reclusão (mínima prevista para o delito do art. 158
do CPM), ainda que o fato imputado ao apelante revista-se de gravidade, fere a
proporcionalidade, bem como a finalidade da pena.

Nesse seguimento, torna-se necessária a adoção da minorante inominada, porém
no patamar de 1/3 (um terço), medida suficiente para adequação da pena aos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que resultará em uma pena
final de 2 anos de reclusão.

Corroborando, assinala-se julgado sobre o tema já examinado pelo Superior
Tribunal Militar:

EMENTA:
"APELAÇÃO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO CONSELHO PERMANENTE
DE JUSTIÇA PARA JULGAR CIVIS. NÃO ACOLHIMENTO. DESACATO A
MILITAR. CONDENAÇÃO POR DESCLASSIFICAÇÃO. NÃO PROCEDÊNCIA.
MÉRITO: INCURSÃO NO DELITO DO ART. 158 DO CPM. PRINCÍPIO DA
PROPORCIONALIDADE. MINORANTE INOMINADA. APLICAÇÃO DE OFÍCIO. O
parágrafo único do art. 124 da Constituição Federal de 1988 prescreve que
a organização, o funcionamento e a competência da Justiça Militar será
disposta em lei. Sendo, em 1992, editada a Lei nº 8.457 (Lei de
Organização Judiciária Militar). A referida Lei, em seu art. 27, inciso II,
regulamenta e fixa à composição do Conselho Permanente de Justiça, esse
dispositivo não exclui os civis de serem julgados pelo Conselho. Os atos de
competência exclusiva do Juiz-Auditor encontram-se elencados em rol
taxativo descrito no art. 30 da Lei de Organização da Justiça Militar, cujo
teor não contempla a possibilidade de julgamento monocrático de réus
civis. Preliminar, de incompetência do Conselho Permanente de Justiça
para julgar civis, rejeitada por maioria. A conduta de Civil que, com

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 01/07/2021 11:58:53.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012be6c8c7e
violência afronta militar de serviço (sentinela), em quarto de hora,
ofendendo tanto verbal, quanto fisicamente, não se configura em infração
ao art.299 do CPM, mas subsume-se ao delito previsto no art. 158 do CPM.
A pena de 3 anos de reclusão (mínima prevista para o delito do
art. 158 do CPM), no caso em voga, fere veementemente a
proporcionalidade, bem como a finalidade da pena, motivo pelo
qual entende-se como sendo necessária e adequada a adoção de
uma "minorante inominada", no patamar de 1/3 (um terço). Apelo
provido por unanimidade."
(Superior Tribunal Militar. Apelação nº 0000052-03.2012.7.06.0006.
Relator: Ministro Álvaro Luiz Pinto. Data de Julgamento: 25/08/2015, Data
de Publicação no DJE: 02/09/2015) (Grifo nosso)

Assim, merece ser acolhida, nesse ponto, a tese defensiva, conforme já se
pronunciou esta Corte em ocasiões análogas, para reformar a sentença apenas em
relação ao quantum da pena imposta, reduzindo-a na proporção de 1/3 (um terço)
em face do acolhimento da minorante inominada, em homenagem aos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, restando definida em 2 anos de reclusão,
como incurso no art. 158 do CPM, sem o benefício do sursis por expressa vedação
do art. 88, inciso II, alínea "a", do CPM, com a manutenção dos demais termos da
condenação.

Foram essas as razões pelas quais conhecia e dava provimento ao apelo para, tão
somente, reduzir a pena imposta ao civil ANTONY MATHEUS ZACHARIAS
BRANDÃO para 2 (dois) anos de reclusão, como incurso no art. 158, caput, do
CPM, sem o benefício do sursis por expressa vedação do art. 88, inciso II, alínea "a",
do CPM, mantidos os demais termos da condenação. Na ocasião, tive a honra de
ser acompanhado pelos eminentes Ministros Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI, Gen
Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, Alte Esq
LEONARDO PUNTEL e Alte Esq CELSO LUIZ NAZARETH.

Ministro Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Revisor